Tribunal: TJMT
Processo: 0026422-10.2017.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026422-10.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUI CAIQUE MEDRADO PONTES - CPF: 014.925.221-80 (APELADO), CLAYTON CLERISTON WILLIAN DA SILVA PEREIRA - CPF: 692.465.481-91 (ADVOGADO), JUAN GUILHERME NUNES - CPF: 029.114.361-05 (APELADO), DERRFVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0026422-10.2017.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUI CAIQUE MEDRADO PONTES, JUAN GUILHERME NUNES

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRETENSÃO MINISTERIAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. ADOÇÃO DO PARECER DA PGJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou os réus pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, nos termos do art. 155, § 4º, IV, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há questão em discussão é definir se há provas suficientes para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo à subtração da
res furtiva
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo exige comprovação por meio de prova técnica, preferencialmente por perícia, conforme preceituam os arts. 158 e 167 do Código de Processo Penal, sendo admitida sua substituição apenas em hipóteses excepcionais, o que não se verifica no caso concreto.

Não foram produzidos laudo pericial, registro fotográfico, auto de constatação ou imagens de câmeras de segurança que evidenciassem o rompimento do alambrado pelos réus. Tampouco a prova oral colhida demonstrou, de maneira inequívoca, que tal dano tenha sido causado pelos apelados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento
: A incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo exige a realização de perícia técnica ou prova equivalente que demonstre inequivocamente a sua ocorrência.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4º, I e IV; CPP, arts. 158 e 167.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Ap. 0019035-75.2016.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 09.04.2025. TJMT, Ap. 1011150-32.2024.8.11.0003, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 25.03.2025. TJMT, Ap. 1000963-49.2021.8.11.0009, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 17.12.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0026422-10.2017.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUI CAIQUE MEDRADO PONTES, JUAN GUILHERME NUNES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que os condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime aberto, com substituição por restritivas de direitos – art. 155, § 4º, IV, do Código Penal.

Em síntese, o MINISTÉRIO PÚBLICO requer o reconhecimento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo, sustentando a existência de provas suficientes da incidência dessa circunstância,
“com a consequente exasperação da pena dos apelados”
.

Em contrarrazões, os apelados pugnam pela manutenção da sentença, bem como pela extinção da punibilidade do réu Juan, em virtude da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso ministerial, bem como pela reserva da análise da prescrição suscitada ao juízo da execução,
“uma vez que não há que se falar em prescrição enquanto não certificado o trânsito em julgado para acusação, como se vê na espécie, cujo apelo foi interposto exclusivamente pelo Ministério Público”
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0026422-10.2017.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Infere-se do caderno informativo que no dia 07 de setembro de 20171 , por volta das 22h30min, na Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e furtos de Veículos Automotores (DERRFVA), situada na Avenida Hélio Ribeiro, bairro Residencial Paiaguás, em Cuiabá/MT, os denunciados LUI e, em liame subjetivo e relevância causal das condutas, subtraíram, para si, mediante rompimento de obstáculo, 01 (uma) motocicleta marca Honda, modelo CBX Twister 250, ano 2003/2004, avaliada, indiretamente às fls. 36 em R$4.623,00 (quatro mil seiscentos e vinte e três reais), que se encontrava no pátio da referida unidade policial.”

A pretensão ministerial restringe-se ao reconhecimento da qualificadora relativa à destruição de obstáculo.

Sem maiores delongas, em face da minuciosa análise da questão apresentada pela defesa,
adoto como razões de decidir
as bem fundamentadas considerações expostas n
o substancioso parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, para desprover o recurso ministerial, porquanto
“não há provas contundentes de que foram os apelados que destruíram o alambrado do local do crime, seja por meio de prova oral ou imagens de câmeras de segurança, tampouco, por perícia técnica”
,
verbis
:

“No tocante ao mérito,
as razões do APELANTE NÃO merecem procedência,
conforme passo a descrever: (...).

1
–
os policiais militares, na etapa judicial, em razão do longo decurso de tempo, se recordaram vagamente sobre os fatos
, afirmando, contudo, que foi localizado um alicate com os acusados no momento da abordagem.
De outro lado, não confirmaram que visualizaram a cerca do pátio da unidade policial rompida
.

2
– os réus negam a prática do crime de furto, sendo certo que o APELADO LUI, em juízo, asseverou que localizou o alicate junto a motocicleta.
Notem, primeiramente, que sequer há provas suficientes sobre a dinâmica dos fatos, isto é, de que maneira os acusados subtraíram a motocicleta, nem ainda, se a cerca foi realmente destruída e se foram os réus que assim a fizeram
. Secundariamente, o fato de os APELADOS serem localizados com um alicate, não é o bastante para comprovar que o utilizaram para romper a cerca e cometer o delito.

Além disso, consoante documentação em ID: 268833796 – pág. 37/44,
foi informando que nos pátios da DERFVA, que eram conjugados ao pátio do DETRAN, já estavam ocorrendo desmanches e furtos de motocicletas ali apreendidas,

sendo constatado que o alambrado estava “cortado”, revelando, então, que comumente o local era alvo de agentes criminosos
.

Contudo, não há provas contundentes de que foram os APELADOS que destruíram o alambrado do local do crime, seja por meio de prova oral ou imagens de câmeras de segurança, tampouco, por perícia técnica
.

Outrossim, não foi produzido qualquer documento análogo, como auto de constatação, ou ainda, registros fotográficos que poderiam ter sido elaborados pela Polícia Judiciária Civil para consubstanciar o elemento de prova acerca da presença da qualificadora.

A ausência de realização de perícia técnica para comprovação do rompimento do obstáculo não foi justificada. E nessa linha é consabido, conforme entendimento jurisprudencial remansoso, que nos crimes que deixam vestígios, como neste caso, é imprescindível a realização de perícia técnica, à luz dos artigos 158 e 167 do CPP, e apenas excepcionalmente, admite-se que sua falta seja suprida por outros meios de provas (provas orais, por exemplo) ou quando os vestígios tenham desaparecido inviabilizando a confecção do laudo pericial, o que não esclarecido no caso em comento. (...)

Portanto,
diante da insuficiência de provas indiretas, da falta de perícia técnica e de esclarecimentos sobre a impossibilidade de fazê-la
, mostra-se evidente a fragilidade probatória, razão pela qual, é o caso de manutenção do afastamento da incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo à subtração da coisa, capitulado no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Pena
l.”
[Ana Cristina Bardusco Silva, Procuradora de Justiça]

Trago, ainda, os seguintes julgados desta Câmara Criminal:

“A qualificadora do rompimento de obstáculo exige comprovação por laudo pericial, salvo impossibilidade justificada, sendo insuficiente a prova exclusivamente testemunhal.”
(Ap 0019035-75.2016.8.11.0042, Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025)

“A qualificadora do rompimento de obstáculo deve ser afastada, pois não há laudo pericial ou registro fotográfico comprovando vestígios de dano na fechadura, sendo inviável a comprovação apenas por prova testemunhal.”
(Ap. 1011150-32.2024.8.11.0003, Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2025)

“A qualificadora de rompimento de obstáculo deve ser afastada, pois não há laudo pericial ou outros elementos que demonstrem sua ocorrência.”
(AP. 1000963-49.2021.8.11.0009, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024)

Desse modo, mostra-se impertinente o pleito ministerial de reconhecimento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo.

Por fim, reservo o exame da prescrição, na modalidade retroativa, ao juízo da execução,
“uma vez que não há que se falar em prescrição enquanto não certificado o trânsito em julgado para acusação, como se vê na espécie, cujo apelo foi interposto exclusivamente pelo Ministério Público”
, conforme, aliás, bem apontou a i. PGJ.

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025